Tribunal: CARF
Processo: 18088.000713/2009-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARTIN DA SILVA GESTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-05
Data de publicação: 2023-05-22

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18088.000713/2009-62
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.786 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
5 de abril de 2023
Recorrente
USINA ZANIN ACUCAR E ALCOOL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/10/2010
AUTO DE INFRAÇÃO. CFL 69. OMISSÃO DE FATOS GERADORES DE
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. DESCUMPRIMENTO.
Constitui infração à legislação previdenciária, punível com multa, apresentar
GFIP com informações inexatas, incompletas ou omissas, em relação aos dados
não relacionados aos fatos geradores de contribuições previdenciárias.
RETROATIVIDADE BENIGNA. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA VINCULADA À GFIP.
A análise da retroatividade benigna, no caso das multas, por descumprimento
de obrigação acessória, relacionadas à GFIP, será realizada mediante a
comparação das penalidades previstas nos § 6o do art. 32 da Lei 8.212/91, em
sua redação anterior à dada pela Lei 11.941/09, com as regradas no art. 32-A
da Lei 8.212/91.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso, para que seja apurada a retroatividade benigna, comparando-se o
valor aplicado com amparo na regra vigente à época dos fatos geradores, com o valor da multa
apurado com base na atual redação do art. 32-A da Lei 8.212/91, dada pela Lei no 11.941/09.
(documento assinado digitalmente)
Mario Hermes Soares Campos - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18088.000713/2009-62
Fl. 160
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.786 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18088.000713/2009-62

de Medeiros, Christiano Rocha Pinheiro, Eduardo Augusto Marcondes de Freitas, Martin da
Silva Gesto e Mario Hermes Soares Campos (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto nos autos do processo no
18088.000713/2009-62, em face do acórdão no 12-35.704 (fls. 117/122), julgado pela 13a Turma
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Rio de Janeiro (DRJ/RJ1), em
sessão realizada em 14 de fevereiro de 2011, no qual os membros daquele colegiado entenderam
por julgar procedente o lançamento.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
“Trata-se de Auto de Infração (DEBCAD ri° 37.190.814-0) lavrado contra o sujeito
passivo acima identificado por infringência ao artigo 32, inciso IV e §§ 3" e 6o da Lei no
8.212/91, acrescentado pela Lei 9.528/97, eis que o Interessado elaborou Guias de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência
Social - GFIP, referentes ao período de 01/2005, 02/2005, 04/2005 a 09/2005, 13/2005 e
10/2006, com informações inexatas, incompletas ou omissas, em relação aos dados não
relacionados aos fatos geradores das contribuições previdenciárias.
2. De acordo com o Relatório Fiscal da Infração, fls. 53, e planilhas de fls. 54/55, o
sujeito passivo deixou de informar em GFIP salário família e salário maternidade
(tabela 1) e dados cadastrais de segurados (tabela 2), bem como deixou de informar ou
informou incorretamente as compensações efetivadas (tabela 3).
3. A penalidade imposta corresponde ao disposto no art. 32, § 6o da Lei n" 8.212/91,
acrescentado pela Lei 9.528/97 e art. 284, III do RPS, aprovado pelo Dec. 3.048/99, no
valor de R$ 2.126,72.
4. Não foram constatadas circunstâncias agravantes ou atenuantes.
5. Cientificada por via postal do lançamento em 03/12/2009 (fl. 75), a Autuada
apresentou impugnação em 30/12/2009 (fls. 77/86), assinada por seu advogado, com a
procuração acostada às fls. 87, alegando, em síntese, o que se segue:
5.1.O auto de infração é nulo, pois se fundamenta em legislação revogada, eis que não
só os parágrafos 3" e 6" do art. 32 da Lei 8.212/91, mas todos os demais parágrafos, do
1" ao 110, foram revogados, parte pela Lei 11.941/2009, e parte pela Lei 9.528/97.
5.2. mais grave ainda é o fato de a multa aplicada à impugnante ser aquela do art. 284
do Decreto 3.048/99, que não foi atualizado, e refere-se ao § 4' do art. 32 da Lei
8.212/91, tão revogado quanto os §§ 3°c 6° do mesmo artigo.
5.3. o referido relatório confunde multa de oficio, hoje de 75%, tal como prevista na lei
9.430/96, art. 44, I e outra a multa de mora, tal corno prevista no art. 61 e § 2" da
mesma lei. Ambas não se sobrepõem, mas o AFRFB simplesmente somou as duas,
como se pode ver da tabela mencionada no subitem 4.4 do Relatório.
5.4. não há, no relatório, infração descrita referente aos meses 01/2005 e 02/2005,
04/2005 a 09/2005, 13/2005 e 10/2006.
5.5. ao impor sanção de duas naturezas (multa de mora + multa de ofício por
descumprimento de obrigação acessória) o AFRFB tornou o presente Auto de Infração
Fl. 161
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.786 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18088.000713/2009-62

alienígena à legislação que trata das sanções, no Direito Tributário, expressas pelas
multas.
5.6. requer a nulidade do auto.
6. A competência para julgamento do presente processo foi estabelecida pela Po -ia
RFB - SUTRI n" 1.036, de 05/05/2010.
7. É o relatório.”
Transcreve-se abaixo a ementa do referido julgado:
“ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/10/2010
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. INADIMPLEMENTO.
A omissão ou o preenchimento inexato ou incompleto de campos não relacionados aos
fatos geradores da contribuição previdenciária GFIP - Guia de Recolhimento do Fundo
de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social - caracteriza
descumprimento de obrigação acessória, nos termos do art. 32, IV, § 6', da Lei 8212/91,
ensejando a aplicação de multa.
TEMPUS REGIT ACTUM. ARTIGO 144 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL
(LEI 5.172/66).
O lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária e
rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
Inconformada, a contribuinte apresentou recurso voluntário, às fls. 124/131,
reiterando as alegações expostas em impugnação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Martin da Silva Gesto, Relator.
O recurso voluntário foi apresentado dentro do prazo legal, reunindo, ainda, os
demais requisitos de admissibilidade. Portanto, dele conheço.
Conforme relatado, trata-se de Auto de Infração (DEBCAD ri° 37.190.814-0)
lavrado contra o sujeito passivo acima identificado por infringência ao artigo 32, inciso IV e §§
3o e 6o da Lei no 8.212/91, acrescentado pela Lei no 9.528/97, eis que a recorrente elaborou
Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência
Social - GFIP, referentes ao período de 01/2005, 02/2005, 04/2005 a 09/2005, 13/2005 e
10/2006, com informações inexatas, incompletas ou omissas, em relação aos dados não
relacionados aos fatos geradores das contribuições previdenciárias.
Fl. 162
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.786 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18088.000713/2009-62

De acordo com o Relatório Fiscal da Infração, ao recorrente deixou de informar
em GFIP salário família e salário maternidade (tabela 1) e dados cadastrais de segurados (tabela
2), bem como deixou de informar ou informou incorretamente as compensações efetivadas
(tabela 3).
Desse modo, foi lhe imposta penalidade conforme disposto no art. 32, § 6o da Lei
no 8.212/91, acrescentado pela Lei no 9.528/97 e art. 284, III do RPS, aprovado pelo Decreto no
3.048/99, no valor de R$ 2.126,72.
Sendo constatado o descumprimento da obrigação acessória, resta verificar se a a
multa foi aplicada corretamente.
Irresigna-se a contribuinte com a aplicação ao lançamento de legislação revogada,
bem como, referindo-se à ação fiscal como um todo, contesta o procedimento de somarem-se as
multas relativas a autos de infração principal e acessório de uma mesma ação fiscal para o fim de
incidência da legislação mais benéfica.
No caso, foi realizado pela autoridade lançadora o comparativo entre as multas
(antiga e nova), aplicando-se a mais benéfica à recorrente, nos termos do art. 106, II, “c”, do CTN.
No entanto, não cabendo mais o proceder à comparação das penalidades nos
termos da Súmula CARF no 119, pois cancelada, deve ser efetuado o comparativo de multas por
descumprimento da mencionada obrigação acessória, cotejando-se a regra vigente à época dos
fatos geradores, art. 32, IV, e § 6o da Lei 8.212/91 (redação da Lei 9.528/97), com a prescrição
do posterior art. 32-A da Lei 8.212/91 (redação da Lei 11.941/09). Veja-se as respectivas
disposições:
Lei 8.212/91
Art. 32: A empresa é também obrigada a: (...)
IV - informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, por
intermédio de documento a ser definido em regulamento, dados relacionados aos fatos
geradores de contribuição previdenciária e outras informações de interesse do INSS.
(...)
§ 6o A apresentação do documento com erro de preenchimento nos dados não
relacionados aos fatos geradores sujeitará o infrator à pena administrativa de cinco por
cento do valor mínimo previsto no art. 92, por campo com informações inexatas,
incompletas ou omissas, limitadas aos valores previstos no § 4o.
Lei 8.212/91
art. 32-A: O contribuinte que deixar de apresentar a declaração de que trata o inciso IV
do caput do art. 32 desta Lei no prazo fixado ou que a apresentar com incorreções ou
omissões será intimado a apresentá-la ou a prestar esclarecimentos e sujeitar-se-á às
seguintes multas;
I - de R$ 20,00 (vinte reais) para cada grupo de 10 (dez) informações incorretas ou
omitidas; e
II - de 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou fração, incidentes sobre o
montante das contribuições informadas, ainda que integralmente pagas, no caso de
Fl. 163
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.786 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18088.000713/2009-62

falta de entrega da declaração ou entrega após o prazo, limitada a 20% (vinte por
cento), observado o disposto no § 3o deste artigo.
(grifou-se)
Não cabe aqui a limitação da penalidade ao percentual de 20% com respaldo no
art. 61 da Lei 9.430/96, pois não se está a falar de descumprimento de obrigação principal
penalizada com multa de mora, mas sim de descumprimento de obrigação acessória, apurado via
lançamento de ofício, cujo novel regramento está consubstanciado no art. 32-A da Lei 8.212/91,
supra reproduzido, ou seja, multas de R$ 20,00 (vinte reais) para cada grupo de 10 (dez)
informações incorretas ou omitidas e multa de 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou
fração, incidentes sobre o montante das contribuições informadas, ainda que integralmente
pagas, no caso de falta de entrega da declaração ou entrega após o prazo, limitada a 20%
(vinte por cento), observado o disposto no § 3o do art. 32-A da Lei no 8.212/91.
Conclusão.
Ante o exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso, para que seja apurada
a retroatividade benigna, comparando-se o valor aplicado com amparo na regra vigente à época
dos fatos geradores, com o valor da multa apurado com base na atual redação do art. 32-A da Lei
8.212/91, dada pela Lei no 11.941/09.
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator

Fl. 164
DF CARF MF
Original